Tribunal: TJSP
Processo: 2061576-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. ISS. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Parecer Normativo no 03/2023, mantendo o direito de as empresas filiadas recolherem o ISSQN com a dedução do valor dos materiais empregados na obra. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. ISS. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Parecer Normativo no 03/2023, mantendo o direito de as empresas filiadas recolherem o ISSQN com a dedução do valor dos materiais empregados na obra. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Jurisprudência recente do STJ que tem adotado a interpretação de que somente pode ser deduzido da base de cálculo do ISS o valor dos materiais produzidos pelo próprio prestador do serviço de construção civil fora do local da obra, e submetidos à incidência de ICMS. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.